Tribunal: TJMT
Processo: 1013500-83.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1013500-83.2018.8.11.0041 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADO/INTERESSADO: EDER CAPELARI DA PURIFICAÇÃO.
Vistos etc.
Intimem-se Eder Capelari da Purificação para apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso (Id. 10485069), nos termos do artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Após, conclusos imediatamente.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator